Tribunal: TJDFT
Processo: 0747705-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Cláudio Antônio Ribeiro –, acolhera parcialmente a impugnação e a exceção de pré-executividade que formulara, condenando-a ao pagamento da multa no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que deverá ser depositada em conta judicial vinculada ao processo. Como corolário dessa resolução, em razão do acolhimento parcial da impugnação, consoante o tema 410 do STJ, condenara o exequente ao pagamento de honorários no importe de 10% (dez por cento) sobre o excesso de R$ 5.742,93 (cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos), decorrente da indevida correção das astreintes, e valor requerido a título de restituição dobrada, R$ 489.208,74 (quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e oito reais e setenta e quatro centavos), ficando a cobrança suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita. Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o parcial sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada para que seja reconhecida a ausência de descumprimento da tutela provisória, afastando-se as astreintes cominadas. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que se trata, na origem, de ação revisional c/c repetição de indébito, consignação em pagamento e tutela de urgência, por meio da qual requerera o agravado a declaração de nulidade de cláusulas contratuais que previam reajustes etários acima de 60 (sessenta) anos e a devolução em dobro dos valores e das diferenças já quitadas, tendo sido a liminar concedida. Mencionara que, tendo a sentença julgado improcedentes os pedidos autorais, fora interposto recurso de apelação pelo agravado, o qual fora parcialmente provido. Pontuara que, ato contínuo, interpusera recurso extraordinário, o qual fora inadmitido, e, interposto agravo, fora provido para suspender o julgamento do feito, tendo em vista o reconhecimento de repercussão geral do tema no Recurso Extraordinário de n° 630.852/RS. Outrossim, pontuara que o processo tramita desde o ano de 2009 e está desde então sem receber os pagamentos em razão da contraprestação, tendo manifestado nos autos a necessidade de que os pagamentos ocorressem por meio de boleto bancário. Acrescentara que o agravado deixara de proceder com a demonstração de pagamento das mensalidades, o que fizera com que não tivesse o controle dos pagamentos realizados. Salientara que o agravado apresentara, então, o cumprimento provisório de sentença alegando que não estava cumprindo a obrigação de fazer determinada, pois teria suspendido o plano de saúde, requerendo ele a execução de multa diária por suposto descumprimento da medida, devolução dos valores pagos a maior, indenização em dobro por suposta cobrança indevida e devolução das mensalidades pagas sem o devido atendimento. Asseverara que desde o ano de 2009 os pagamentos das mensalidades vêm se arrastando por meio de depósito judicial, sem que tenha acesso à conta e aos valores depositados, não conseguindo determinar se houvera ou não o pagamento das prestações, especialmente nos anos de 2018 e agosto de 2022 até a presente data. Consignara que vem cumprindo os termos da determinação judicial, não tendo havido fixação de multa por descumprimento, consoante decisões judiciais proferidas nos autos, porquanto o plano de saúde se encontra ativo durante todo o curso da demanda. Nesse toar, aduzira que a decisão que determinara a reativação do plano atingira sua finalidade, pois o plano de saúde pôde ser usado durante todo o período sem o reajuste por faixa etária, não devendo se falar em condenação em astreintes. Frisara que mantivera o plano de saúde ativo durante todo o período, não existindo decisão que reconhecera o suposto descumprimento, a despeito do havido quanto ao pagamento das mensalidades afetadas ao agravado. Argumentara que o agravado deveria juntar os comprovantes do pagamento das mensalidades aos autos todos os meses a fim de poder-se verificar se os pagamentos estavam sendo adimplidos, mas somente após a alegação de descumprimento por parte do agravado, na minuta de impugnação ao cumprimento de sentença, passara a juntar aos autos os devidos comprovantes. Sustentara, por fim, a imprescindibilidade da antecipação dos efeitos da tutela recursal, haja vista os danos que serão experimentados caso seja mantida a decisão guerreada, asseverando mostrar-se latente a verossimilhança das alegações, uma vez que a decisão recorrida é contraditória ao entendimento consolidado perante o Superior Tribunal de Justiça. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Cláudio Antônio Ribeiro –, acolhera parcialmente a impugnação e a exceção de pré-executividade que formulara, condenando-a ao pagamento da multa no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que deverá ser depositada em conta judicial vinculada ao processo. Como corolário dessa resolução, em razão do acolhimento parcial da impugnação, consoante o tema 410 do STJ, condenara o exequente ao pagamento de honorários no importe de 10% (dez por cento) sobre o excesso de R$ 5.742,93 (cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos), decorrente da indevida correção das astreintes, e valor requerido a título de restituição dobrada, R$ 489.208,74 (quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e oito reais e setenta e quatro centavos), ficando a cobrança suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita. Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o parcial sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada para que seja reconhecida a ausência de descumprimento da tutela provisória, afastando-se as astreintes cominadas. Do alinhavado afere-se que a matéria controversa reside na aferição da legitimidade da multa imposta à agravante, a título de astreinte, por suposto descumprimento da obrigação de manutenção da vigência e cobertura inerentes ao plano de saúde contratado pelo agravado[1]. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Do cotejo dos elementos que guarnecem o instrumento afere-se que o agravado manejara ação revisional c/c repetição de indébito e consignação em pagamento, com pedido de antecipação de tutela[2], em desfavor da agravante, visando: (i) liminarmente, o depósito mensal do valor atual de R$389,91 (trezentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos) e (ii) a preservação da vigência do contrato de plano de saúde celebrado, com todos os atendimentos necessários e contratualmente previstos; no mérito, (iii) demandara a confirmação da liminar concedida, (iv) a devolução em dobro dos valores das diferenças das parcelas já quitadas e (v) a declaração de nulidade das cláusulas contratuais que admitem o reajuste para faixas etárias acima dos 60 (sessenta) anos de idade. Segundo o retratado nos autos principais, a tutela liminar restara deferida, determinando-se “à parte requerida que se abstenha de realizar a cobrança do percentual de 67,11% a título de aumento de valor mensal do prêmio de seguro contratado entre as partes, sob o argumento de mudança de faixa etária, alcançada aos 60 anos de idade, autorizando ao autor realizar o pagamento, com depósito nos autos do valor mensal anterior ao referido aumento, inclusive das parcelas que já tenha se vencido no curso desta lide, até julgamento final do feito, tudo sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00, limitada a R$20.000,00.”[3]. Processada a lide, adviera sentença julgando improcedentes os pedidos, tornando sem efeito a antecipação de tutela inicialmente deferida[4]. Interposta apelação pelo ora agravado, sobreviera o acórdão[5], que dera parcial provimento ao apelo interposto para declarar nulas as cláusulas contratuais que determinam a diferenciação das prestações em razão da idade do segurado, condenando a ora agravante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). Interposto recurso extraordinário pela ora agravante, fora inicialmente indeferido seu processamento[6]. Interposto agravo em face dessa decisão e noticiado o reconhecimento da existência de repercussão geral do tema no Recurso Extraordinário no 630.852/RS[7], o feito ficara sobrestado[8]. Estando o curso processual suspenso, noticiara o ora agravado[9] a negativa de cobertura por parte da operadora, tendo, em seguida, sido consignado, por este Relator, que, embora a sentença originalmente confrontada tenha revogado a tutela provisória deferida, houvera o acolhimento parcial do pedido em ambiente recursal, e o recurso extraordinário aviado pela operadora de planos de saúde não está provido de efeito suspensivo, remanescendo vigorante, pois, os efeitos da medida antecipatória[10]. Ato contínuo, a agravante alegara que “há nos autos depósitos dos períodos de 2009 a 2017, com exceção dos seguintes meses: dezembro de 2012, outubro de 2013, setembro, outubro e novembro de 2014, fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, e setembro de 2016, junho e julho de 2017 e novembro e dezembro de 2017”, tendo sido o agravado “notificado para realização dos respectivos pagamentos ou comprovar que os fez, sob pena de rescisão contratual, que somente poderia ocorrer após o lapso temporal de 60 (sessenta) dias[11]”. Posteriormente, este Relator registrara naqueles autos que “o autor, por meios próprios, lograra colacionar ao feito comprovantes pertinentes à integralidade do período de consignação, evidenciando que não houvera descontinuidade de depósitos, inclusive no interregno suscitado pela ré”, determinando a intimação da operadora para adotar, se o caso, “as providências necessárias ao imediato restabelecimento do plano de saúde do autor, em atendimento à determinação liminar que lhe fora cominada e que se encontra vigente[12]”. Em seguida, restara consignado naqueles autos que, considerando “o noticiado e evidenciado nos autos no sentido de que o plano de saúde contratado pelo autor junto à ré fora reativado pela entidade[1], informação com a qual assentira o demandante, indefiro o pedido de fixação e imposição de multa a entidade em razão do descumprimento da obrigação, conforme o que formulara no derradeiro petitório que aviara[2], pois inexistente situação de recalcitrância. Como cediço, a gênese e destinação da sanção é reprimir a recalcitrância ao cumprimento do preceito judicialmente firmado, ensejando que, não subsistente, inexiste fato gerador a amparar a imputação da multa[13]”. Aviando o ora agravado embargos de declaração afirmando que esta Relatoria se omitira ao simplesmente negar a inserção de multa[14], o recurso restara rejeitado. Confira-se: “Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pelo autor através do derradeiro petitório que formulara[1]. Com efeito, cotejando-o detidamente, afere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, a decisão embargada explicitara e resolvera a pretensão de aplicação de multa nos exatos lindes em que fora proposta, alcançando-se a conclusão de que descabida a imposição de sanção por descumprimento da obrigação imputada à operadora, defronte demonstração de que o plano de saúde contratado pelo demandante fora reativado. Sob essa realidade, o que sobeja inexorável da literalidade do provimento embargado é a constatação de que a questão afeta à pretensão de aplicação de multa à ré fora devidamente apreciada, culminando na apreensão de inviabilidade de seu arbitramento na espécie, ao menos nesta sede. Em suma, não perfectibilizada hipótese legalmente prevista a autorizar a penalização da ré, conclusão que decorre da irrefragável demonstração de restabelecimento do plano de saúde que enlaça as partes, o que restara incontroverso, havendo sido inclusive, admitido pelo autor, ora embargante. Ademais, se subsistente eventual descumprimento do decidido, compete ao autor formular o mais em ambiente de cumprimento provisório de sentença, não nestes autos, nos quais ainda pende de aperfeiçoamento a coisa julgada, conforme orienta o devido processo legal (CPC, art. 520). Ora, não aperfeiçoada a coisa julgada, encontrando-se os autos suspensos em razão de determinação exarada pelo Supremo Tribunal Federal[2], para que se aguarde a ultimação do julgamento do Recurso Extraordinário n° 630.852/RS (Tema 381), com repercussão geral reconhecida, inviável que se instaure, nestes autos, discussão pertinente à execução do decidido no grau recursal ordinário. O procedimento legalmente alinhado, como acervo integrante do devido processo legal, indica que, desejando a parte provisoriamente vencedora deflagrar atos executivos, deverá fazê-lo em ambiente de cumprimento provisório de sentença. Portanto, restabelecido o plano de saúde que beneficia o autor, a medida cabível nesta sede fora implementada, devendo o mais ser formulado em ambiente de executivo provisório. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como omisso, contraditório ou obscuro quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Alfim, considerando o silêncio do autor acerca da pretensão advinda da ré no sentido de que passe a realizar o pagamento das mensalidades que lhe estão afetadas via boleto, conquanto instado a se pronunciar sobre o pleito, e a inexistência de fundamento para que continue consignando em juízo as parcelas, acolho o pedido anterior da operadora, determinando ao autor que, doravante, efetue o pagamento das mensalidades como todos os demais associados, e não mediante depósitos judiciais, ressalvado que, acaso não lhe sejam enviados os boletos com a antecedência necessária, estará autorizado a recolher em juízo o devido de forma a prevenir sua incursão em mora[15]”. Assinalado, ademais, que o dissenso estabelecido entre as partes sobre a realização das mensalidades e preservação das coberturas deveria ser resolvido em ambiente próprio, não nos autos principais, tendo em conta a ausência de coisa julgada, fora, então, manejado o cumprimento provisório de sentença subjacente pelo agravado[16]. Visara ele a aplicação da multa em razão do descumprimento da liminar anteriormente deferida e a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados, sobrevindo a decisão guerreada, a qual acolhera parcialmente a impugnação e a exceção de pré-executividade formuladas pela agravante, sendo ela condenada ao pagamento da multa no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob a ótica de descumprira a obrigação de manter ativos o plano e as coberturas convencioandas[17]. Alinhada a suma dos atos havidos no curso da ação, mostra-se legítima a incidência da sanção pecuniária. Com efeito, conquanto devidamente intimada para cumprir a obrigação de fazer, a agravante não adotara as providências necessárias para o cumprimento da obrigação no decorrer do trâmite processual, assim como sua não realização não decorrera, na prática, de motivos alheios à sua vontade e/ou por culpa exclusiva de terceiros intervenientes. Destarte, essas circunstâncias tornam inquestionável a subsistência da multa ante a recalcitrância no cumprimento da obrigação que lhe estava afeta. Ora, deferida a tutela de urgência com a determinação de que a operadora se abstenha de realizar a cobrança do percentual relativo ao aumento em razão da mudança de faixa etária, com a autorização do pagamento mediante depósito a ser realizado pelo autor, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)[18], a despeito da prolação do provimento singular pela improcedência dos pedidos, em havendo o acolhimento parcial do pedido em ambiente recursal, e o recurso extraordinário aviado pela operadora de planos de saúde não está provido de efeito suspensivo, remanesce vigorante os efeitos da medida antecipatória. O que sobeja é que restara evidenciado nos autos o descumprimento da liminar deferida, consoante documentos acostados, pois demonstram o cancelamento do plano de saúde e a negativa de cobertura de tratamento médico[19] em razão de alegado descumprimento do pagamento das mensalidades, o que, a despeito do alegado, estava sendo providenciado mediante depósitos judiciais. Embora a agravante tenha afirmado em seu recurso que não conseguira determinar se houvera ou não o pagamento das prestações, especialmente quanto aos anos de 2018 e 08/2022 até a presente data, o que se afere dos autos é que, além de o agravado ter tentado solucionar os questionamentos da operadora na seara administrativa, demonstrara que os depósitos referentes aos períodos questionados foram devidamente efetuados[20]. Ou seja, não subsistia situação de inadimplência, que, de qualquer modo, deveria ser denunciada antes da suspensão das coberturas oferecidas e das quais necessita o agravado. Sob essa realidade é que, não obstante reativado o plano, consoante assinalado nos autos principais, houvera hiato em que o agravado ficara descoberto à margem da tutela vigorante, que o acoberta. O descumprimento da cominação vigorante, ainda que em caráter provisório, enseja a incidência da sanção. Com efeito, a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual sujeitar-se-á a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Alinhada a origem etiológica e destinação teleológica da astreinte e cotejando-as com a situação emoldurada nos autos, afere-se que a sanção, conforme promovido pela decisão sob reexame, conforma-se com a natureza e vocação do instituto. Alinhados esses argumentos, não se divisando plausibilidade revestindo o direito invocado, o efeito suspensivo deve ser indeferido, pois a aplicação da sanção originalmente fixada soa consoante a postura da agravante. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 196758798 (fls. 43/45) – autos no 0718911-10.2024.8.07.0001. [2] - ID 34133660 (fls. 22/40) – autos no 00839141-75.2009.8.07.0001. [3] - Decisão de ID 34133675 (fls. 171/173) – autos no 00839141-75.2009.8.07.0001. [4] - Sentença de ID 34133742 (fls. 298/306) - autos no 00839141-75.2009.8.07.0001. [5] - Acórdão de ID 34133821 (fls. 421/427) - autos no 00839141-75.2009.8.07.0001. [6] - Decisão de ID 34133863 (fls. 499/501) autos no 00839141-75.2009.8.07.0001. [7] - ID 34133956 (fl. 611); ID 34133957 (fls. 612/613) - autos no 00839141-75.2009.8.07.0001. [8] - ID 34133960 (fl. 620) - autos no 00839141-75.2009.8.07.0001. [9] - ID 43034525 (fls. 701/705). autos no 00839141-75.2009.8.07.0001. [10] - ID 43945623 (fls. 889/890). [11] - ID 45226384 (fls. 931/933) - autos no 00839141-75.2009.8.07.0001. [12] - ID 49539687 (fl. 1.021) - autos no 00839141-75.2009.8.07.0001. [13] - ID 56267958 (fl. 1.200) - autos no 00839141-75.2009.8.07.0001. [14] - ID 56697911 (fls. 1.203/1.209) - autos no 00839141-75.2009.8.07.0001. [15] - ID 57281656 (fls. 1.212/1.213) - autos no 00839141-75.2009.8.07.0001. [16] - ID 196756494 (fls. 4/16) – ação principal. [17] - ID 213881131 (fls. 526/531) – ação principal. [18] - Decisão de ID 34133675 (fls. 171/173) – autos no 00839141-75.2009.8.07.0001. [19] - ID 212066649 (fls. 346/396). [20] - ID 49247758 (fl. 1018); ID 51174479 (fls. 1037/1083); ID 55968510 (fls. 1181/1192); ID 62460305 (fls. 1321/1358) - autos no 00839141-75.2009.8.07.0001;